Tribunal: TJMT
Processo: 0010865-40.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010865-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 012.236.141-58 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3-O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

4-Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por
Lucimar de Oliveira
em face do INSS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, devido a partir do dia seguinte ao da cessão ao do auxílio-doença (30/01/2016) por acidente de trabalho.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária na sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data apos a qual se aplicará o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4°, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3°), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de calculo (NCPC, art.85, § 3°, inc. I a V). Deixou de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (Id. 58219464), o INSS se insurge no tocante aos juros e a correção monetária, aduzindo que devem ser aplicadas as diretrizes insertas no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por fim, para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais.

As contrarrazões foram juntadas por meio do (Id. 58219466), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelo Apelante.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por
Lucimar de Oliveira
em face do INSS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, devido a partir do dia seguinte ao da cessão ao do auxílio-doença (30/01/2016) por acidente de trabalho. A correção monetária incidira a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Os juros de mora e atualização monetária na sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data apos a qual se aplicará o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4°, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da condenação (NCPC, art. 85, § 3°), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de calculo (NCPC, art.85, § 3°, inc. I a V). Deixou de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

De início, destaco que analisando os autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, aduzindo em síntese que, na data de 08.11.2004 0 Autor sofreu um acidente de trabalho que o incapacitou para 0 desempenho da sua atividade, o qual resultou na amputação dos cinco dedos de sua mão direita.

Assim, diante de incapacidade laborativa o Autor requereu perante 0 Instituto/Réu, em 24.11.2004 0 beneficio de Auxilio Doença Acidentário, da qual fora concedido sob 0nlimero NB: 91/132.190.902-8. 1.6, e recebeu o beneficio acima referido até a data de 29.01.2016.

Dessa sentença, recorre o INSS.

Pois bem. De início, destaco que, o mérito recursal, cinge-se à discussão acerca dos juros e a correção monetária.

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

O Apelante requer a reforma da sentença, no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), publicado em 20/11/2017, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG, referente ao TEMA 905 do STJ, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 02.03.2018, já havia firmado a tese de que:

"3.2. [...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo remuneração oficial da caderneta de poupança (o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009)".

Desse modo, a atualização das parcelas vencidas dar-se-á pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997,com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA."TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021